Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001254-42.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada: ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME
Número do Protocolo: 1001254-42.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1044990-21.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à Concessionária/ré que “suspenda a exigibilidade dos débitos apontados em desfavor da requerente nos valores de R$ 13.107,60 (Julho/2021), R$ 26.650,82 (Julho/2021), R$ 11.789,84 (Agosto/2021) e R$ 16.579,80 (Agosto/2021)”, bem como “restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica ao comércio da parte reclamante (UC no 6/2615513-5)”, abstendo-se de “promover a inclusão dos dados do titular/responsável (...) nos cadastros de proteção ao crédito”, sob pena de multa no valor de R$ 3 mil (cf. Id. no 72809031 dos autos de origem).
A Concessionária/agravante afirma a “ausência de probabilidade do direito” e a “regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo”, pontuando que, “ao realizarem inspeções de rotina”, seus funcionários “constataram a existência de um desvio de energia no ramal de ligação, através dos Termos de Ocorrência e Inspeção no 53436194, lavrado em 29.03.2021, e no 66151984, datado de 23.08.2021, por meio do qual se subtraía da Concessionária a leitura correta do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida”, e assegurando que “realizou o procedimento de ‘recuperação do consumo’ da unidade consumidora, deferindo à autora/agravada todas as oportunidades de defesa e, após estas terem se esgotado, incluiu nas faturas dos meses de julho e agosto de 2021 o valor da recuperação de consumo, somado a impostos e custo administrativo, no total de R$ 39.758,41, referente ao TOI no 53436194, e R$ 28.369,64, referente ao TOI no 66151984” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 4/7).
No tocante à “quantia cobrada a título de recuperação de consumo”, alega que a autor/agravada “teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, entretanto não o fez, (...) razão pela qual não deve prosperar a alegação por ela deduzida de que o procedimento de recuperação de consumo é unilateral”, e arremata dizendo que “a suspensão de fornecimento em razão do inadimplemento das faturas referentes à recuperação de consumo também se afigura exercício regular de direito por parte da agravante” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 12/15).
Queixa-se, ainda, de “equívoco do juízo ‘a quo’ ao suspender a exigibilidade das faturas fundadas em regular procedimento de recuperação de consumo”, alegando que a concessão da tutela de urgência “é mais um estímulo ao inadimplemento da autora, que simplesmente questiona todas as faturas da sua unidade consumidora no Judiciário”, destacando que essa é a segunda demanda ajuizada pela autora “com a mesma causa de pedir”, qual seja, alegação de que “o consumo cobrado é maior que o real”, sendo a primeira demanda referente à recuperação de consumo nos meses de dezembro a março de 2017, e junho e julho de 2019 (Proc. no 1054138-27.2019.8.11.0041), e a segunda, onde proferida a decisão agravada, alusiva aos meses de julho e agosto de 2021 (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 17/19).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, posto que “a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade das faturas contestadas, tendo em vista que foram constituidas após regular procedimento de fiscalização/recuperação de consumo”, e “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade das faturas contestadas, estimulando, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 24/25).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:
“Exame perfunctório da documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valores que indica como sendo a diferença de “recuperação de consumo”, segundo indica as cobranças aos autos, nos valores de R$ 13.107,60 (Julho/2021), R$ 26.650,82 (Julho/2021), R$ 11.789,84 (Agosto/2021) e R$ 16.579,80 (Agosto/2021).
A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados.
Se de um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora.
De fato, a providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor.
Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária requerida.
Eis a plausibilidade do alegado.
O receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei no 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz deletéria.
Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do pedido” (cf. Id. no 72809031 dos autos de origem – grifei e destaquei).
A concessão da atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir pedido de antecipação da tutela formulado pela autora em desfavor da Concessionária/ré tão somente para suspender a exigibilidade do débito discutido nos autos e proibir o corte de fornecimento de energia elétrica, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque a decisão apenas congela o quadro fático judicializado.
Aliás, nem mesmo a Concessionária/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade das faturas contestadas, estimulando, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 24/25), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da própria determinação judicial recorrida, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial sobre pedidos de tutela de urgência.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois a assertiva de que “a suspensão de fornecimento em razão do inadimplemento das faturas referentes à recuperação de consumo também se afigura exercício regular de direito por parte da agravante” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 15) destoa da jurisprudência consolidada do eg. STJ, no sentido de que somente o inadimplemento de débito atual autoriza essa providência pela Concessionária.
A propósito:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária”. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto” (STJ – 2a Turma – REsp 1946665/MA – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021 – grifei).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. (...) 10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 842.815/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020 – grifei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator